Tribunal: STF
Processo: HC 248405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2024, por José Diogo de Oliveira Lima e outro, em benefício de Washington Luiz Dias Lima, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 28.10.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 955.918/PA, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 9.5.2024, pela prática, juntamente com outros corréus, de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (inc. I do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Apurou-se que, “por volta das 04h20min do dia 18.04.2023, o referido comboio [de embarcações] foi invadido por 03 indivíduos armados com pistola e revólver, os quais renderam toda a tripulação e efetuaram a subtração da carga de óleo de palma vegetal e diversos outros bens pertencentes à empresa e aos tripulantes (aparelho de TV, celulares, ferramentas etc.). (...) Na ação teriam sido desviados cerca de 170 toneladas de óleo de dendê” (fls. 2 e 5, doc. 5).



    3. Buscando revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0817332-43.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, tendo o Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferido a medida liminar requerida em 24.10.2024 (fls. 67-68, doc. 10). 



    4. O indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 955.918/PA, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. Tem-e na decisão:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, detentor de diversas anotações criminais e reincidente. Além disso, a prisão foi decretada por conveniência da instrução criminal, em virtude de supostas ameaças perpetradas pelo paciente a seu corréu, para que esse assumisse a integralidade da autoria delitiva. Confira-se: 



    ‘[...] o Superior Tribunal de Justiça já declarou ser idônea a prisão preventiva decretada na hipótese de ter o investigado ameaçado o coautor delator, com o nítido propósito de alterar suas declarações perante a autoridade judicial. Verifica-se situação semelhante ao caso em estudo, considerando as declarações de cunho ameaçador desferidas pelo representado WASHINGTON ao nacional MÁRCIO, com o objetivo de 
fazê-lo assumir sozinho a culpa pela empreitada criminosa, o que reforça a necessidade da prisão do mencionado representado por conveniência da instrução criminal. [...] 



    Outrossim, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (id. 107283641) e consulta ao sistema PJE, o representado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em prática delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida, sendo portanto, seu acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva (fls. 279/286)’. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da Ação Penal ou do Inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC 
n. 750.520/MG, relator Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2.3.2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11.10.2021; HC n. 542.663/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10.6.2020; AgRg no AREsp n. 2.521.506/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.6.2024]. 



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 11). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem no alegado excesso de prazo e na ausência dos pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, afirmando possível a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a concessão de medidas cautelares alternativas.



    Sustentam que “o paciente foi preso preventivamente em 09 de maio de 2024. Assim, entre a data da prisão e a impetração do HC no Tribunal de origem (15 de outubro de 2024), decorreu-se 159 dias, ressaltando ainda que a audiência de instrução e julgamento, foi designada para o dia 12 de dezembro de 2024, ou seja, entre a prisão e a audiência de instrução e julgamento, haverá um prazo de 217 dias”.



    Quanto ao decreto prisional, afirmam ter sido “demonstrado nos autos que a decisão é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 620 do CPP, art. 489, §1º do CPC e 93, IX, da CF/88, sua cassação é a medida que se impõe”.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, demonstrado a competência, bem como o constrangimento ilegal já submetido o Paciente, diante de decisões teratológicas e arbitrárias, requerem os Impetrantes a esse STF, a admissão deste Habeas Corpus Sucessivo, com pedido liminar, em favor de WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA: a) Que seja deferida liminar initio litis e inaudita altera parte, o presente habeas corpus, para, em razão do excesso de prazo, determinar o relaxamento da prisão, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; b) Em seguida, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Procurador Geral da República, que, no mérito, ao final, seja conhecido e concedido a presente ordem de habeas corpus para fins de reconhecer o excesso de prazo e determinar o relaxamento da prisão, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; ou, que seja concedida a ordem de ofício, lastreada em algum motivo que este humilde impetrante não elencou. (art. 654, § 2º, do CPP); 



    Requer-se, por derradeiro, a intimação dos Impetrantes acerca da data da sessão de julgamento deste writ, sob pena de nulidade, para fins de realização de sustentação oral, em homenagem à mais ampla defesa. 



    Com fulcro no inciso IV do artigo 425 do CPC, declaram os patronos a autenticidade das cópias que instruíram a presente manifestação. 



    Por fim, ressalta que todos os atos de comunicação processual sejam sempre feitos e publicados em nome do advogado JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PA nº 16.448, com endereço profissional à Fl. 26, Qd. 01, Lt. 16_B, Nova Marabá, Marabá – PA, e que as intimações também sejam realizadas em nome da sociedade a que pertence o advogado subscrito, qual seja OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito na OAB/PA sob o nº 1083/2017, com sede estabelecida na Folha 26, Quadra 01, Lote 16-B, Nova Marabá, Marabá, Pará, CEP: 68.509-000, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o direito de defesa da parte (CF/88, art. 5º, LIV e LV), em notável cumprimento ao NCPC, arts. 269, e § 1º e § 5º do art. 272” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 955.918/PA, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    8. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos, conforme dados assentados nas instâncias precedentes, que o paciente, juntamente com outros indivíduos armados, teriam interceptado embarcação e subtraído “carga de óleo de palma vegetal e diversos outros bens pertencentes à empresa e aos tripulantes (aparelho de TV, celulares, ferramentas etc.)” (doc. 5).



    A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Apontou-se, além da gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do roubo, e da periculosidade demonstrada, risco de reiteração delitiva (“a certidão de antecedentes criminais (id. 107283641) e consulta ao sistema PJE, o representado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em prática delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida” – doc. 11). Mencionaram-se, ainda, ‘as declarações de cunho ameaçador desferidas pelo representado WASHINGTON ao nacional MÁRCIO, com o objetivo de fazê-lo assumir sozinho a culpa pela empreitada criminosa, o que reforça a necessidade da prisão do mencionado representado por conveniência da instrução criminal’” (doc. 11).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    13. A análise da dinâmica dos fatos e a real participação do paciente nos eventos delitivos são questões que não prescindem de dilação probatória, vedada em habeas corpus.



    14. Quanto ao alegado excesso de prazo, extrai-se dos documentos juntados que os fatos foram objeto de detalhada investigação policial (“operação ELAEIS GUINEENSIS”), tendo sido necessárias medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo dos aparelhos e dispositivos apreendidos, além da decretação da prisão preventiva do paciente, somente efetuada em 9.5.2024 (fl. 59, doc. 8).



    Tem-se, na espécie, processo aparentemente complexo, que, além da ocorrência de outros incidentes processuais, conta com ao menos três acusados com defensores distintos, não se comprovando atraso na condução do processo, menos ainda demora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.



    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi mantida pelo magistrado processante.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora